Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714769-81.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE ONOFRE DONIZETH DE SOUZA, ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA, ANDRESSA CAVALCANTE DE SOUZA, L. A. D. S., WAGNER DONIZETH DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA CAVALCANTE DE SOUZA, MAGDA LUCIA AIRES CAVALCANTE DESPACHO Trata-se de apelação cível (ID n° 32209275) interposta pelo Distrito Federal em face da sentença (ID n° 32209273) proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, no bojo da presente ação de inventário, por meio da qual foi homologada a partilha dos bens deixados pelo falecido Onofre Donizeth de Souza. Em suas razões recursais, o Distrito Federal requer, de início, o sobrestamento do trâmite deste recurso, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.895.486/DF, determinou a suspensão de todos os processos pendentes em que se discuta a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha (Tema n° 1.074). No que se refere ao mérito da lide, defende que a homologação da partilha somente pode ser efetuada após a quitação de todos os débitos tributários devidos pelo espólio, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. Por sua vez, a inventariante Andressa Cavalcante de Souza, no petitório de ID n° 32209284, juntou os comprovantes de recolhimento do ITCD (Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) de cada herdeiro e, além disso, requereu a intimação do Distrito Federal para tomar ciência dessa documentação acostada ao processo. Ocorre que, na petição de ID n° 32209289, o Distrito Federal reiterou seu interesse recursal, sob o fundamento de que o recolhimento do ITCD foi feito a menor pelos autores/herdeiros. Entretanto, esse ente público deixou claro que, havendo a quitação integral desse débito tributário, irá requerer a desistência deste recurso. Posteriormente, a parte autora/apelada foi intimada para oferecer contrarrazões, o que, entretanto, não fez, e os autos foram remetidos para este Tribunal. Diante do contexto fático acima narrado, penso ser relevante promover nova intimação da inventariante Andressa Cavalcante de Souza para que se manifeste sobre a petição de ID n° 32209289, em que o Distrito Federal aduziu que o pagamento do ITCD foi feito a menor. Isso porque, caso haja a quitação do mencionado tributo, que, segundo a Fazenda Pública, não foi integralmente pago pelos autores/herdeiros, haverá a perda superveniente do interesse recursal e, dessa forma, a controvérsia instaurada será solucionada de maneira célere e favorável ao interesse de todas as partes. Posto isso, com base no mencionado argumento, intime-se a inventariante Andressa Cavalcante de Souza para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do petitório de ID n° 32209289 protocolado pelo Distrito Federal, bem como informe sobre a possibilidade de complementação do pagamento do ITCD devido a esse ente público. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2022 19:32:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora